Tribunal: TJDFT
Processo: 0760138-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante e manteve a sentença que reconheceu a existência da prescrição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na tese de suposta omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado sobre a tese de aplicação da teoria da “actio nata” de forma correta, além de não abordar a tese de prescrição progressiva levantada; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao evidenciar que o prazo prescricional para o pagamento a menor dos valores devidos a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio tem como termo inicial a data do primeiro pagamento a menor da licença, pois é nesse momento em que a parte tem possibilidade de constatar que o pagamento estaria equivocado, consoante a teoria da “actio nata” (Precedentes Acórdãos no 1962598 e no 1970774). 5.1. Ademais, restou consignado que o pagamento parcelado não afasta o conhecimento da lesão, sendo incabível a tese apontada. Precedente: acordão 2104445.
6. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Sem custas e honorários advocatícios.